Tribunal: CARF
Processo: 13819.004186/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.004186/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
IVAIR MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO VIA EDITAL
É legítima a intimação via edital quando frustrada a intimação via postal no
domicílio do contribuinte.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não merece ser conhecido o recurso voluntário interposto após o decurso do
prazo legal de 30 dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26 de maio de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 9.649,32, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 14.404,98 e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada PGBL e Fapi no valor de R$ 27.419,79.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) a informação dada pela fonte pagadora Cia Itaú de Capitalização S/A sobre
rendimentos tributáveis está equivocada. Houve a retenção de imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.004186/2008-69
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004186/2008-69

renda pela fonte pagadora relativa a previdência privada resgatada no valor de
R$ 27.419,79 como recebidos. Entretanto, o valor do resgate foi no importe de
R$ 27.219,79, sobre o qual houve a retenção pela fonte pagadora no valor de
R$ 4.082,97, o qual deixou de informar a fonte, provocando a nova cobrança
sobre o impugnante;
b) não recebeu a notificação pelos meios previstos em lei;
c) recebeu a cobrança antes de lhe ser oportunizado prazo para as informações
necessárias e regularizações nos termos adequados
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) informe
de rendimentos (fls. 06).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-40.903 – 5a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
reconhecendo o direito do ora Recorrente de compensar os valores retidos a título de imposto de
renda pela fonte pagadora.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) houve irregularidades nas cobranças, multas, correções e juros aplicados;
b) por conta da falta de sanção das irregularidades apontadas dentro do prazo
legal e mandar quitar o débito sob pena de leva-lo à execução, incorreu
também em vícios os quais tornam nulos os seus atos, pois ao julgar a
impugnação, deixou de se manifestar sobre a devolução de prazo para o
Recorrente efetuar as regularizações;
c) os erros em sua declaração se deram por culpa de terceiros ao deixarem de
informar a retenção na fonte da renda;
d) requer que seja devolvido o prazo recursal e reconhecidas as nulidades nas
intimações para pagamento de débito com multas, correções e juros;
e) alternativamente, requer concessão dos descontos sobre as multas.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme ao que se verifica das informações constantes do aviso de recebimento
fls. 30, após três tentativas frustradas em localizar o contribuinte, os meios ordinários restaram
infrutíferos, sendo instaurado o procedimento de intimação por edital, nos termo do art. 23 § 1o
do Decreto no 70.235/72, afixado no dia 02/07/2010 e desafixado no dia 21/07/2010.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004186/2008-69

Dessa forma, a ciência do acórdão proferido pela DRJ se deu no décimo sexto dia
após a publicação do edital, nos termo do art. 23,§2o, IV, do Decreto 70.235/72.
Assim, o recurso voluntário foi interposto após o decurso do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72, não merecendo ser conhecido, uma vez que é
intempestivo.
Destaca-se, por fim, que a intimação por via postal foi encaminhada no domicílio
tributário eleito pelo próprio contribuinte ora Recorrente, não havendo que se falar em nulidade
do ato processual.

Conclusão

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital